Tribunal: CARF
Processo: 12719.720615/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ESFERA CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEPENDÊNCIA.
Em certos casos a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer na esfera administrativa, mas isso não implica que não se possa imputar desde já a penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do término do processo
na esfera penal (que pode inclusive nem ocorrer).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo, portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a configuração da infração e suas consequências.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720615/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.023 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
1RM COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ESFERA
CRIMINAL.
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEPENDÊNCIA.
Em certos casos a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer na esfera
administrativa, mas isso não implica que não se possa imputar desde já a
penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do término do processo
na esfera penal (que pode inclusive nem ocorrer).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3
(três) anos-calendário subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720615/2013-71
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é
infração que se apura independentemente do valor das mercadorias
comercializadas, não cabendo, portanto, a aplicação do juízo de significância
do valor das mesmas para a configuração da infração e suas consequências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-39.441 - 4a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC (DRF/FNS), Ato
Declaratório Executivo (ADE) No 322, de 24 de novembro de 2015(fl. 15), no
qual fica declarada a exclusão da empresa da sistemática de tributação do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de julho de 2013, em virtude da
constatação da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006, artigo 29,
VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de
exclusão da empresa do Simples Nacional, pelo motivo já citado (fls. 7 e 8), uma
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

vez que a empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de
infração e apreensão de mercadorias (fls. 9 e 10).
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls.
17 e 18) ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 29 a 38), na qual
argumenta, em síntese, que:
a) não compareceu ao órgão fazendário na data preestabelecida
por crer que a penalidade seria exclusivamente o perdimento do
produto apreendido, alegando desconhecimento da legislação;
b) ao proceder à exclusão da empresa impugnante do SIMPLES
NACIONAL, a autoridade invadiu a competência constitucional do
Poder Judiciário;
c) em não existindo sentença condenatória transitada em julgado,
a autoridade fiscal não pode concluir pela existência de crime de
descaminho;
d) há ausência de comprovação do dolo;
e) é evidente a necessidade de aplicação do princípio da
insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta do agente,
não existência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade
da lesão jurídica provocada.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-39.441, Indeferiu a
solicitação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE
EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece
a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para
afastar normas mediante apreciação de sua validade ou
constitucionalidade.
ESFERA CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEPENDÊNCIA.
Em certos casos a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer
na esfera administrativa, mas isso não implica que não se possa
imputar desde já a penalidade na esfera administrativa, mesmo
antes do término do processo
na esfera penal (que pode inclusive nem ocorrer).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
DESCAMINHO
OU
CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que
incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
EXCLUSÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho é infração que se apura independentemente do valor
das mercadorias comercializadas, não cabendo, portanto, a
aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a
configuração da infração e suas consequências
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Em relação ao Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil
(RFB), que abrange expedir atos de exclusão, está expressa no artigo 33 da Lei
Complementar 123, de 2006, combinado com artigos precedentes.
2. Dessa forma, o ato administrativo (ADE) expedido pela autoridade tributária
da DRF/FNS obedece ao princípio da legalidade, vez que encontra amparo
legal em sentido estrito, não havendo nenhuma margem de discricionariedade
na análise da situação do contribuinte.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

3. Para a configuração da hipótese prevista no art. 14, VI da Lei no 9.317, de
1996 (exclusão do Simples devido a "comercialização de mercadorias objeto
de contrabando e descaminho"), é necessário o prévio exaurimento do
processo administrativo fiscal, mas sem a necessidade de haver decisão final
judicial comprobatória da ocorrência dos referidos ilícitos. Este entendimento
também é aplicável à sistemática do Simples Nacional, instituído por meio da
Lei Complementar no 123 de 2006, que também prevê hipótese de exclusão
com o mesmo teor (art. 29, VII).
4. No que concerne à violação de princípios constitucionais, é importante frisar
que o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
5. A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
enseja a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da
ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao
Simples Nacional por três anos consecutivos.
6. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento
da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertada por
documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação.
7. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao auto de infração e consequente apreensão de
mercadorias.
8. O fato de desconhecer a legislação não desobriga o contribuinte do
cumprimento da Lei.
9. Quanto à alegação sobre a ausência de dolo, para a legislação tributária, a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, de acordo
com o artigo 136 do CTN.
10. Sobre a aplicação do princípio da insignificância, em que pese ser inequívoco
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado esta tese em alguns
casos em que o Fisco exige valores de pequena monta dos contribuintes, é
certo que no caso concreto o valor da infração fiscal não é relevante para
configurar a infração que, consumada, implica a exclusão da empresa do
Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novos argumentos quanto aos fundamentos da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dela conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

A lide está restrita à questão relativa à exclusão do regime tributário conhecido
como Simples Nacional.
Inicialmente vale destacar que, em relação ao Simples Nacional, a competência
da Receita Federal do Brasil (RFB), que abrange expedir atos de exclusão, está
expressa no artigo 33 da Lei Complementar 123, de 2006, combinado com artigos
precedentes, conforme abaixo:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes. (efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
Art.33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
(...)
Como se vê, pela legislação acima transcrita, compete à RFB e demais entes
federativos fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias das
empresas optantes pelo Simples Nacional. Evidente, essa competência inclui
verificar (e tomar as devidas providências) no caso de os optantes incidirem nos
critérios de vedação (ou de exclusão) previstos pela lei.
A Resolução CGSN N° 94, de 2011, ao regulamentar a citada lei, reafirma a
competência legal da RFB. Vejamos os dispositivos:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 29, § 5°; art. 33)
I
- da RFB;
II
- das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III
- dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1° Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29, §
3°)
§ 2° Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado
o disposto no art. 110. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 1°-A a 1°-D; art.
29, §§ 3° e 6°)
(...)
(grifos acrescidos)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

Dessa forma, o ato administrativo (ADE) expedido pela autoridade tributária da
DRF/FNS obedece ao princípio da legalidade, vez que encontra amparo legal em
sentido estrito, não havendo nenhuma margem de discricionariedade na análise
da situação do contribuinte. Os requisitos para ingresso e exclusão do Simples
Nacional estão previstos na legislação de maneira totalmente objetiva.
Constatada, dessa forma, a efetiva incidência do contribuinte na situação prevista
no inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006, deve ser mantida a
exclusão do Simples Nacional.
A respeito da alegação de que não há sentença condenatória na esfera criminal e,
portanto, não poderia a administração tributária e aduaneira proceder à
exclusão sem o trânsito em julgado, vejamos a conclusão da Divisão de
Tributação da 9a. Região Fiscal da Receita Federal, em sede de consulta interna
(a conclusão se refere a uma dúvida sobre o Simples Federal - Lei 9.317/1996,
mas também é aplicável ao caso presente - Simples Nacional - LC 123/2006), que
ora toma-se como paradigma:
"Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das
instâncias administrativa e penal. Sobre isso, abaixo transcrevemos alguns
excertos da Informação Disit n° 4, de 2002:
"Note-se que a atuação da esfera administrativa e da esfera judicial têm em
mira o mesmo objetivo, que consiste em restringir a liberdade de ação dos
indivíduos em favor do bem público.
Enquanto a atividade administrativa é o que caracteriza o Poder Executivo,
que tem por função atuar a lei em busca do interesse público, a jurisdição
caracteriza o Poder Judiciário, enquanto atividade dirigida para a garantia do
cumprimento da lei. Por outro lado, os três Poderes, conforme consta da
Constituição, são independentes e harmônicos, mas formam um só Poder, o que
explica o fenômeno de o Judiciário praticar atos de administração e o
Executivo exercer atos que envolvem atividade jurisdicional, em suas
respectivas áreas de atuação.
Pensando-se na repercussão da decisão proferida pelo juiz criminal sobre a
órbita administrativa, verifica-se, primeiro, que prevalece a regra da
independência entre as duas instâncias, ou seja, entre o processo
administrativo e o processo criminal. Contudo, há casos em que a decisão
proferida no juízo penal deve prevalecer, fazendo coisa julgada na área cível e
na administrativa."
Por mais que, conforme acima exposto, em certos casos a coisa julgada na
esfera penal deva prevalecer na esfera administrativa (ex. comprovada não
ocorrência do fato) isso não implica que não se possa imputar desde já a
penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do término do processo na
esfera penal (que pode inclusive nem ocorrer). E aplicando-se a penalidade na
via administrativa, daí poderiam decorrer todos os demais efeitos previstos na
legislação, inclusive o previsto no art. 15, VI da Lei n° 9.317/1997. Nada
impediria que o referido inciso impusesse o aguardo da decisão final judicial
para a concretização da hipótese, como aliás o fez do inciso seguinte (VII),
tendo sido a opção do legislador.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

Ainda como complemento de tal fundamentação, o inciso VI menciona
"contrabando ou descaminho" que embora configurem o tipo penal previsto no
art. 334 do Código Penal, também são figuras caracterizadoras de infrações
administrativas, puníveis com aplicação de pena de perdimento e/ou multas,
conforme art. 689 (alguns incisos), 690 e 692 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto n° 6.759 de 2009). Ou seja, aqui a hipótese de exclusão seria a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e não a
prática de crimes de contrabando ou descaminho. Em sentido bem diverso é o
que prevê o inciso VII, que exige a ocorrência de "crime contra a ordem
tributária", e além disso, com decisão transitada em julgado.
Por fim, cabe salientar que este entendimento também é aplicável à sistemática
do Simples Nacional, instituído por meio da Lei Complementar n° 123 de 2006,
eis que também prevê hipótese de exclusão com o mesmo teor (art. 29,VII).
Conclusão
Para a configuração da hipótese prevista no art. 14, VI da Lei n° 9.317, de
1996 (exclusão do Simples devido a "comercialização de mercadorias objeto
de contrabando e descaminho"), é necessário o prévio exaurimento do
processo administrativo fiscal, mas sem a necessidade de haver decisão final
judicial comprobatória da ocorrência dos referidos ilícitos. Este entendimento
também é aplicável à sistemática do Simples Nacional, instituído por meio da
Lei Complementar n° 123 de 2006, que também prevê hipótese de exclusão
com o mesmo teor (art. 29, VII).
(grifos acrescidos)
No que concerne à violação de princípios constitucionais, é importante frisar que
o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do
art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
(...)
Em se tratando da exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é
regida pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 29) e
regulamentada pela Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011, aqui reproduzidas no
trecho pertinente:
Lei Complementar 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

(... )
Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de oficio da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1°)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 ° O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro....

(...)(original sem grifos)
Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a
exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do
evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples Nacional
por três anos consecutivos.
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da
empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertada por
documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Os termos do
mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto que a
autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento
da mercadoria. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada
clandestinamente, e, logo, passível da aplicação da pena de perdimento
(descaminho). Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa.
Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento,
não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de infração e termo
de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos
referentes ao auto de infração e consequente apreensão de mercadorias.
Em contrapartida à argumentação da defesa de que desconhecia a legislação que
levava à exclusão do Simples Nacional em caso de descaminho e por isso não
compareceu ao órgão fazendário na data preestabelecida, recorro ao que dispõe
o DECRETO-LEI N° 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro).
Art.3°Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720615/2013-71

Portanto, o fato de desconhecer a legislação não desobriga o contribuinte do
cumprimento da Lei.
Quanto à alegação sobre a ausência de dolo, para a legislação tributária, a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, de acordo com
o artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, em que pese ser inequívoco
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado esta tese em alguns casos
em que o Fisco exige valores de pequena monta dos contribuintes, é certo que no
caso concreto o valor da infração fiscal não é relevante para configurar a
infração que, consumada, implica a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Como já visto anteriormente, a Lei Complementar 123/2006 ao listar as hipóteses
de exclusão de ofício de empresas que sejam flagradas comercializando produtos
estrangeiros que ingressaram no país mediante contrabando ou descaminho, não
faz referência ao valor das mercadorias em questão.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade e, em consequência, manter a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de julho de 2013, além do
impedimento à opção nos anos-calendário 2014 a 2016, nos termos do presente
voto.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital